Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E “INTERNET”. COMPROVADAS AS INÚMERAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR MEIO DOS CANAIS DISPONIBILIZADOS PELA OPERADORA. PATENTE DESCASO A REDUNDAR NO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: FATO GERADOR DE DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V e X c/c CC, ARTIGO 186). RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitadas a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Narra o requerente que: (a) é cliente da operadora de telefonia móvel desde o ano de 2015; (b) em janeiro/2020 ao mudar de endereço teria aceitado oferta de serviço de telefonia móvel + TV+ internet; (c) desde fevereiro/2020 a operadora realiza a cobrança de 2 faturas com valores superiores ao contratado, bem como cobra por serviço não contratado (aplicativo “Claro Música”); (d) mensalmente precisa entrar em contato com o setor de atendimento ao cliente para emissão de fatura única com o valor correto, dispendendo cerca de 30 a 50 minutos em cada ligação; (e) a situação não foi regularizada, mesmo após inúmeros contatos com a empresa e abertura de reclamação no site da Anatel (protocolo 2020007037851214), razão pela qual ajuizou a presente demanda, em 26.10.2020.
B. Reconhecida a indevida cobrança, e determinada a realização da cobrança nos moldes contratados, além da declaração de nulidade da contratação do serviço “Claro Música” com a determinação da devolução de R$ 89,76 (oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), a matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor cinge-se à caracterização (ou não) de fato gerador de dano moral (passível de reparação).
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
D. Certo é que a mera cobrança indevida, isoladamente considerada, poderia não se revelar suficiente a fundamentar a pretendida reparação. No entanto, bem de ver que no caso concreto, o desvio do tempo produtivo, diante do patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (por meses, tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos), supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
E. Em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 5.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).